Tribunal: TJSP
Processo: 1055359-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de gás (GLP). Condomínio edilício que se equipara a consumidor, porquanto destinatário final do produto. Exegese do artigo 2o, parágrafo único, do CDC. Aditivo contratual com assinatura digital. Documento não reconhecido pelo condomínio. Assinatura digital divergente da forma da assinatura de próprio punho do síndico, aposta em documento anterior. Ré que não

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de gás (GLP). Condomínio edilício que se equipara a consumidor, porquanto destinatário final do produto. Exegese do artigo 2o, parágrafo único, do CDC. Aditivo contratual com assinatura digital. Documento não reconhecido pelo condomínio. Assinatura digital divergente da forma da assinatura de próprio punho do síndico, aposta em documento anterior. Ré que não demonstrou a autenticidade da assinatura digital do autor. Declaração de nulidade do documento mantida. Sentença fundamentada na falta de justificativa para manutenção da cláusula de fidelidade estabelecida no primeiro contrato, para a hipótese de renovação/prorrogação, quando já superada a hipótese que a autorizou. Ausência de impugnação específica pela ré. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.